Tribunal: TJES
Processo: 5016728-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016728-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR CAPELINI LAMERA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. FUNÇÃO GRATIFICADA. NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução da remuneração de servidor efetivo, decorrente da cessação do exercício de funções comissionadas e gratificadas, caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e se autoriza a concessão de tutela de urgência para o seu restabelecimento imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

O art. 1º, § 7º e § 8º da Lei Municipal nº 355/92 estabelece que o afastamento de função pública acarreta a perda da remuneração respectiva e o retorno ao padrão do cargo efetivo, o que não é considerado redução de vencimento.

As funções de confiança possuem caráter transitório e vantagem precária pelo efetivo exercício, não constituindo situação permanente, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei Municipal nº 241/90.

Eventual inércia ou revelia da Fazenda Pública não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos nem conduz automaticamente à procedência do pedido, subsistindo a necessidade de prova da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O retorno do servidor ao padrão remuneratório de seu cargo efetivo, após o encerramento de designação temporária para função gratificada, encontra amparo na legislação local e no poder discricionário da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei Municipal de Rio Bananal nº 241/90, art. 62; Lei Municipal de Rio Bananal nº 355/92, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5002946-89.2022.8.08.0000, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 12.07.2022; TJSC, Apelação nº 0312995-68.2016.8.24.0033, Rel. Júlio César Knoll, j. 29.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
ALMIR CAPELINI LAMERA
contra decisão proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares/ES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (
id. 79005882
, na origem).

Em suas razões recursais (
id. 16297926
), o agravante narra que ajuizou a ação de origem visando ao restabelecimento de sua remuneração, que alega ter sofrido uma redução abrupta de 59,5%, passando de R$14.849,93 para R$6.013,55.

Sustenta, em breve síntese, que a redução salarial ocorreu sem qualquer procedimento administrativo, em violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal.

Argumenta que o indeferimento da liminar foi fundamentado em supostas incongruências formais nos contracheques, as quais defende que devem ser esclarecidas durante a instrução processual.

Postulou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato restabelecimento de sua remuneração nos moldes anteriormente percebidos e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo (
id. 16368121
).

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração (
id. 16577972
), alegando omissão quanto à análise de determinados argumentos recursais, notadamente no que se refere à (
i
) ausência de procedimento administrativo prévio, (
ii
) à inércia do Município agravado na origem e (
iii
) à gravidade do
periculum in mora
decorrente da redução remuneratória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016728-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMIR CAPELINI LAMERA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, por meio da qual o agravante pretende o restabelecimento imediato de sua remuneração, alegadamente reduzida em aproximadamente 59,5%.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida
.

Conforme se depreende dos documentos constantes nos autos, o agravante é servidor efetivo ocupante do cargo de técnico em contabilidade, tendo exercido, em determinados períodos, funções comissionadas (Lei Municipal 355/92) e o cargo de Secretário Municipal de Finanças (Lei Municipal nº 241/90) (
id. 73618733
, na origem).

Contudo, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos
(
id. 73618729
, na origem)
revela que, no ano de 2024, constava o exercício da função de "
Contador – Lei 355/92
", enquanto, em 2025, o agravante voltou a
exercer exclusivamente o cargo efetivo
, situação que, para o nível de cognição que se exige das medidas liminares, aparenta justificar a alteração remuneratória
, considerando o caráter transitório das funções comissionadas.

Nesse sentido, verifica-se, a partir da leitura do artigo 1º da Lei Municipal nº 355/92, o seguinte:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a designar Servidores Públicos Municipais que tomaram posse através de Concurso Público, para exercerem Função Pública, obedecendo à nomenclatura e vencimentos previstos no Anexo III e Anexo IV da Lei nº 240/90, de 22 de março de 1990.

§ 1º - O servidor só poderá ser designado para exercer Função Pública para os cargos em que não houver pessoal habilitado em Concurso Público.

§ 2º - A designação efetuada nos termos desta Lei não causará nenhum tipo de prejuízo ao servidor.

§ 3º - É Facultado ao servidor aceitar ou não, exercer a nova função para a qual for designado, bem como de voltar a exercer seu cargo de provimento efetivo a qualquer tempo.

§ 4º - O servidor poderá optar Pelo recebimento do padrão salarial do cargo em que tomou posse através de concurso público.

§ 5º - O servidor só poderá ser designado para exercer Função Pública se atender a todos os requisitos exigidos para preenchimento do cargo correspondente.

§ 6º - A qualquer tempo o Chefe do Poder Executivo poderá determinar a volta do servidor a seu cargo original.

§ 7º - Afastando-se da Função Pública o servidor perderá a respectiva remuneração, retornando a remuneração correspondente ao cargo de provimento efetivo.

§ 8º - Não será considerado redução de vencimento, para nenhum efeito, a perda de remuneração de que trata o artigo anterior.

§ 9º - Não será considerado vago o cargo do servidor desigando para exercer Função Pública.

§ 10 - Em nenhum momento o Servidor deixará de pertencer ao Regime Juridico ùnico de que trata a Lei nº 239/90, de 22 de março de 1990.

Na mesma direção, o artigo 62 da Lei Municipal nº 241/90 reforça o caráter transitório das funções de confiança e da remuneração delas decorrente:

Art. 62 - Por conveniência da administração, poderá o Prefeito Municipal nomear um único servidor para responder por mais de uma área ou departamento, cabendo ao servidor remuneração por apenas uma ocupação.

Parágrafo Único -
As funções de confiança não constituem situação permanente e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício dos responsáveis pelas áreas e pelas turmas de trabalho.

Assim, em princípio, a cessação da designação para função de confiança ou gratificada não configura redução de vencimentos, mas mera perda da remuneração vinculada ao exercício da função temporária.

Nesse sentido, a jurisprudência caminha no sentido de reconhecer que as funções gratificadas e os cargos em comissão possuem natureza precária e transitória, sendo de livre nomeação e exoneração, não gerando direito subjetivo à sua manutenção. Senão, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR ESCOLAR. FUNÇÃO GRATIFICADA . LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONSELHO DE ESCOLA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECONDUÇÃO NA FUNÇÃO APÓS O PERÍODO DO MANDATO. SEGURANÇA DENEGADA . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O edital no 57/2018 SEDU informa, no item 1.2, que “Os candidatos selecionados estarão subordinados à Lei Complementar no 799/2015, Lei Complementar no 818/2015 e Lei Complementar no 841/2016 e de forma subsidiária à Lei Complementar no 115, de 13 de janeiro de 1998 e alterações e à Lei no 5 .580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações”, sendo certo, pelo conjunto normativo exposto, bem como pelo edital, que a seleção seria para o exercício da função gratificada de Diretor Escolar.
2. Nesse sentido, é sabido que “A função gratificada, assim como o cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza transitória e não assegura estabilidade ao servidor, o que não é alterado pelo fato de ter havido prévio processo de seleção para o seu provimento, de modo que não se exige, para sua dispensa, prévia instauração de processo administrativo
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000184, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019). 3 . Conforme exposto pelas jurisprudências acima transcritas, por se tratar de função gratificada, é de livre nomeação e exoneração, conforme prevê o art. 37, incisos II e V, CF, não podendo o seu exercício ser condicionado à aprovação ou autorização do Conselho de Escola. 4. A impetrante praticamente concluiu a sua gestão pelo período previsto em lei e, considerando que a recondução não é obrigatória, não há direito líquido e certo atestando que, na presente data, a impetrante estaria ocupando o cargo de diretora de escola . 5. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados . Acorda as Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5002946-89.2022 .8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1o Grupo Criminal. Dje: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SERVIDOR EFETIVO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE MOTORISTA DO SAMU . CARÁTER TRANSITÓRIO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO (AD NUTUM).
PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO OU INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE
. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . REEXAME OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
"Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando
" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de: Curso de Direito Administrativo, 4a ed., Malheiros, 1993, p . 147). (TJ-SC - APL: 03129956820168240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0312995-68.2016.8 .24.0033, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 29/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, ao menos neste momento processual, não se mostra possível afirmar, com o grau de segurança exigido para a concessão de tutela de urgência, que a redução remuneratória alegada decorreu de ato ilegal da Administração.

Registre-se, ainda, que a revelia ou eventual inércia da Administração Pública não conduz automaticamente à procedência das alegações da parte autora, especialmente quando se trata de matéria que demanda análise documental mais aprofundada.

Nesse contexto, não se evidencia, neste momento, a presença da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória pretendida.

Diante disso, mostra-se adequado o indeferimento da medida liminar pelo magistrado de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.